Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-41.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ITALO FERNANDO FUMAGALI
Órgão julgador: RECORRENTE: ITALO FERNANDO FUMAGALI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600277-41.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600277-41.2020.6.16.0121
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600277-
41.2020.6.16.0121 (DRAP nº 0600254-95.2020.6.16.0121), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Italo Fernando Fumagali, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Registro de Candidatura de Italo Fernando Fumagali, ao cargo de vereador, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro (28 - PRTB), no Município de Marechal Cândido Rondon, fundamentada em
certidão expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que demonstra que o Candidato Requerente
teve sua desfiliação ao último partido com registro oficial em 06/05/2020, data posterior à qual era
necessário estar filiado a partido pelo qual se pretende concorrer ao pleito. As informações
existentes no sistema oficial de filiações indicam que NÃO existe vínculo entre o Requerente e o
partido pelo qual pretende concorrer nestas Eleições.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ITALO FERNANDO FUMAGALI (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18970
616
13/11/2020 09:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.994
RECURSO ELEITORAL 0600277-41.2020.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ITALO FERNANDO FUMAGALI
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO DE
–
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC – VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO JULGADA PROCEDENTE – CONDIÇÃO DE INELEGIBILIDADE -
CONDENAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL
AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE – FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – ART.14, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUNTADA DE ATA
NOTARIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº20/TSE - REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A condenação havida em Representação por Doação Acima do Limite Legal não
alcançou o candidato Recorrente. Causa de inelegibilidade prevista nas alíneas “l” e
“p”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90 afastada.
2.A Ata Notarial acostada aos autos se mostrou apta a corroborar a ficha de filiação
e as demais alegações do Recorrente, possibilitando o reconhecimento da filiação
em tempo hábil a concorrer ao pleito 2020. Aplicação da Súmula nº20/TSE.
3.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o Requerimento
de Registro de Candidatura do Recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

Num. 18970616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por ÍTALO FERNANDO FUMAGALI, contra
sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR, que

julgou procedente a Impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALe
, pelo Partido
indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de Vereador
Renovador Trabalhista Brasileiro, em razão de ausência de filiação partidária, incidindo na
ausência de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal e, ainda,
condenação por improbidade administrativa, incidindo na causa de inelegibilidade prevista na
alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº64/90 (Id 13245366).
2.A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de registro de candidatura de Ítalo
Fernando Fumagali, por entender que “sobre o funcionamento do registro de filiações
partidárias, tem-se a situação de que, passado o prazo para registro de sua filiação partidária
em 15.04.2020, o Requerente não diligenciou, como é permitido, para que fosse anotada sua
pretensão de vínculo em lista extraordinária, como autoriza o artigo 4º, §2º, da Res TSE
nº23.117, e então, apenas em 27.07.2020 registrou informação pretérita de que supostamente
” (Id 12245116).
possuiria filiação ao partido desde 03.04.2020
3.Ainda, rejeitou o apontamento do sistema eleitoral em relação à existência de causa de
inelegibilidade decorrente da rejeição de contas pelo TCE/PR, pois não houve conduta dolosa
na causa da irregularidade.
4.Irresignado, o candidato interpôs Recurso Eleitoral, sustentando, em síntese, que sua filiação
se deu em 03.04.2020, conforme Ficha de filiação (Id 12244366) e informação extraída do
Sistema Filia (fls.8, Id 12244166). Requereu a aplicação da Súmula 20 do TSE.
5.Ao final, em razão da ausência de pendências relacionadas aos autos RE
nº82-33.2020.6.16.0121, que poderiam gerar a inelegibilidade prevista na alínea “g”, do inciso I,
do artigo 1º, da LC nº64/90, requereu a reforma da sentença para declarar sua filiação
partidária ao PRTB e deferir seu Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de
Vereador (Id 12244166).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou Parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando: I) que o candidato não logrou êxito em
comprovar que se filiou tempestivamente ao órgão partidário pelo qual pretendia concorrer; II)
que até 08.07.2020 o Recorrente detinha inelegibilidade, decorrente de condenação nos autos
de Representação nº82-33.2020.6.16.0121, de Doação de pessoa jurídica acima do limite legal,
que transitou em julgado em 09.07.2012 e, portanto, em 08.07.2020 não estava em pleno gozo
de seus direitos políticos, motivo pelo qual não poderia realizar sua filiação (Id 16995266).
É o relatório.

VOTO
1.O Impugnado foi intimado da sentença em 19.10.2020, tendo apresentado Recurso Eleitoral
em 20.10.2020 (Id 13245366). Presentes os requisitos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, o Recurso merece ser conhecido.
Num. 18970616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342

2.O Recorrente pretende a reforma da sentença para reconhecer sua filiação ao Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro do município de Marechal Cândido Rondon com data de
03.04.2020.
3.Em que pese a ausência de interposição de Recurso pelo Ministério Público relativamente às
causas de inelegibilidade eventualmente afetas ao candidato, trata-se de matéria de ordem
pública, da qual o Juiz poderá conhecer de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, com
fundamento na Súmula nº45
/TSE.
[1]
4.Neste sentido recente jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral, in
s:
verbi
"Eleições 2016. Recurso especial. Registro de candidatura. Vereador. Deferimento. Extinção sem
julgamento do mérito. Ilegitimidade de partido político coligado. Recurso ministerial. Custus legis.
Ilegitimidade. Rejeitada. Impossibilidade de aproveitamento de documentos juntados por parte
ilegítima. Rejeitada. Desprovimento. [...]"2.Nos termos da Súmula nº45/TSE, "nos processos
de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de
causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que
Por conseguinte, ainda que declarada a
resguardados o contraditório e a ampla defesa".
ilegitimidade ativa ad causam de partido político coligado para atuar isoladamente, a impugnação
pode ser conhecida como notícia de inelegibilidade.[...]" (Ac. de 1.12.2016 no Respe nº21767,
(grifei)
rel. Min. Luciana Lóssio.)
.
5.Assim, prossigo na análise de eventual inelegibilidade decorrente dos autos RE
nº82-33.2020.6.16.0121, de Doação Acima do Limite Legal – Pessoa Jurídica (Id 12244516),
havida nos termos das alíneas “l”
e “p”
, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90.
[2]
[3]
6.Da análise pormenorizada dos autos de Doação acima do limite legal se observa a ausência
de condenação relativamente ao candidato Recorrente, conforme Acórdão nº42.545, da
relatoria do Juiz Fernando Knoerr, como segue:
7.Superada a inelegibilidade, avanço na averiguação da questão remanescente, a filiação
partidária.
8.O artigo 14, §3º
, da Constituição Federal, estabelece condições de elegibilidade para o
[4]
cidadão concorrer a cargo eletivo, restando disposto no artigo 9º
da Lei n°9.504/97, que o
[5]
candidato deverá estar com a
.
filiação deferida há pelo menos seis meses antes do pleito
9.Todavia, em respeito ao disposto no §10, do artigo 11, da Lei nº9.504/97, onde - “As
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
Recorrente é permitido
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”, ao
discutir o requisito da filiação partidária por ocasião do pedido de registro de candidatura, como
in
.
casu
10.Neste sentido, a título elucidativo, a jurisprudência desta Corte Eleitoral:
“EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PROVA. RELAÇÃO OFICIAL. OUTROS ELEMENTOS.
MILITAR ATIVA. RESERVA APÓS PRAZO DE FILIAÇÃO. ANTES DO REGISTRO. INCLUSÃO.
RELAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Num. 18970616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342

1 - O registro de candidatura é o momento oportuno para verificar-se o preenchimento das
condições de elegibilidade, dentre elas a filiação partidária, cuja prova do perfazimento do
pressuposto temporal pode ser realizado com base na última relação oficial de eleitores, bem
como por outros elementos de convicção, nos termos da Súmula 20 TSE.
2 - No caso concreto, o militar da ativa que entra para reserva após o prazo mínimo de filiação,
mas antes do requerimento de registro de candidatura não faz jus à inclusão em relação
ordinária ou especial de filiados, devendo a correção de sua filiação partidária ser avaliada por
ocasião do registro de candidatura (RE nº0600014-77.2020.6.16.0066 /PR, Rel. Juiz Thiago
Paiva dos Santos, unânime, j. 13/08/2020)” (grifei).
11.Diante dos documentos acostados aos autos, a sentença de primeiro grau indeferiu o
requerimento de registro de candidatura, nos seguintes termos:
“É o relatório.
Decido.
Em relação ao apontamento do sistema eleitoral sobre a existência de causa de inelegibilidade
decorrente da rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado, tem-se que ela se
fundamenta em situação para a qual não foi apontada conduta dolosa na causa da
irregularidade. Afastada, portanto, a inelegibilidade citada.
Em relação à causa de inelegibilidade decorrente de condenação proferida por este juízo
em autos de representação por doação acima do limite legal de pessoa jurídica de quem o
Requerente é dirigente, prevista no art.1º, “I”, “p”, da Lei 64/90, é incontroverso que a
incidência desta causa iniciou quando do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em
09/07/2012 (certidão de f.340 do doc id 15690796). Diante disso, o prazo de inelegibilidade
de oito anos estabelecido por aquela previsão legal, com redação dada pela LC 135,
encerrou em 08/07/2020. Portanto, essa condenação não é apta a afastar as condições do
Requerente para concorrer ao pleito pretendido.
Todavia, diante desta fundamentação temos a primeira evidência de irregularidade/inexistência
de filiação partidária do Requerente até 04/04/2020. De acordo com a previsão contida no art.16
da Lei 9.096, “Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
políticos”. Pois bem, até 08/07/2020, o Requerente NÃO estava no pleno gozo de seus direitos
políticos, uma vez que a causa de inelegibilidade existente impedia tal situação e, porquanto, sua
filiação à agremiação partidária.
(...)
As informações existentes no sistema oficial de filiações indicam que NÃO existe vínculo entre o
Requerente e o partido pelo qual pretende concorrer nestas Eleições. A alegação deduzida na
petição de manifestação de id 15689838, no sentido de que houve equívoco do sistema, pois tal
vínculo existia desde 03/04/2020 (e não desde 06/08/2020) possui indício de contradição.
A informação sobre suposta situação existente em 06/08/2020 foi inovada pelo Requerente em
sua petição, como se em algum momento tivesse sido considerada a existência de filiação nesta
data. Em consulta ao sistema oficial de filiação partidária, consta informação de que o único
registro INTERNO de filiação partidária do Requerente ao PRTB ocorreu em 24/07/2020, e que
tal anotação não foi submetida para que se tornasse oficial.
(...)
De acordo com a previsão contida pela Portaria TSE 131 de 20.fev.2020, que estabeleceu o
cronograma para processamento dos dados das listas internas de partidos sobre filiação
Num. 18970616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342

partidária, relativo ao primeiro semestre de 2020, o último dia para atualização de dados nas
relações de filiados para processamento em abril, ocorreu em 15/04/2020. Eventual situação de
prejuízo de filiado que não tivesse sido incluído na lista oficial de processamento deveria ter sido
corrigida mediante diligência do interessado ao juízo eleitoral, para fosse intimado do partido
para cumprir, em prazo fixado, com o procedimento de atualização de filiações (art.4º, §2º, da
Res TSE 23.117). Este é o procedimento legal e conhecido sobre o processamento das filiações
partidárias.
Feitos tais apontamentos legais, sobre o funcionamento do registro de filiações partidárias,
tem-se a situação de que, passado o prazo para registro de sua filiação partidária em
15/04/2020, o Requerente não diligenciou, como é permitido, para que fosse anotada sua
pretensão de vínculo em lista extraordinária, como autoriza o art.4º, §2º da Res TSE 23.117, e
então, APENAS em 27/07/2020 registrou informação pretérita de que supostamente possuiria
filiação ao partido desde 03/04/2020.
(...)
Não prospera a alegação de que a composição do órgão de direção do partido seria prova sobre
sua filiação partidária à agremiação. O prazo de vigência deste órgão tem como termo inicial
data posterior à exigida para participação no pleito deste ano.
(...)
Diante da situação descrita, o requerente busca se socorrer da previsão contida na Súmula 20
do TSE para pretender que seja considerado suposto vínculo partidário. Primeiramente afasto a
regularidade do documento intitulado como ficha de filiação pois não é meio hábil a comprovar
filiação partidária. Percebendo esta insuficiência para comprovar sua pretensão, foi utilizada
transcrição pública de conversa de aplicativo de mensagens instantâneas. Porém, em suma,
trata-se de transcrição pública de documento particular produzido unilateralmente. A fé pública
conferida ao documento passou a existir apenas quando ocorreu a sua transcrição no tabelionato
de notas e não tem como gerar efeitos retroativos como pretende o Requerente.
A Súmula-TSE nº20 possui a seguinte redação: “A prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
” (sem grifo no original).
unilateralmente, destituídos de fé pública
O conceito de ato unilateral é explicado por Maria Helena Diniz como: “uma das fontes de
obrigações resultantes da conduta de uma só pessoa, formando-se no instante em que o agente
se manifesta com a intenção de se obrigar” (DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 13ª ed.
p. 581). O fato de o Requerente compartilhar em conversa particular seu ato de vontade
unilateral não o torna público, muito menos sujeito a relação jurídica com o órgão partidário ao
qual se pretende comprovar vínculo.
Conforme imagem abaixo de certidão expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Candidato
Requerente teve sua desfiliação ao último partido com registro oficial em 06/05/2020, data
posterior à qual era necessário estar filiado a partido pelo qual se pretende concorrer ao pleito.
(...)
De acordo com a fundamentação supra se tem como a inequívoca a inexistência de condição de
elegibilidade à Requerente consistente na falta de filiação partidária até 04.04.2020.
ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de ÍTALO FERNANDO
FUMAGALI, para concorrer ao cargo de Vereador.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Num. 18970616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, datado e assinado eletronicamente.
Renato Cigerza
Juiz da 121ª Zona Eleitoral” (grifei).
12.Com efeito, conforme constatado pelo Juízo
, em 03.04.2020 – último dia para
a quo
efetivação de filiação partidária para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020 – o candidato
não detinha filiação partidária regular no Sistema Filia. O
da tela da consulta ao Sistema
print
Filia, acostado pelo Recorrente (Id 12244466), informa apenas a possível inclusão do nome do
filiado na Lista Interna, antes de remetê-la oficialmente.
13.Por sua vez, como bem salientado pela sentença, o fato de o Recorrente integrar o órgão
provisório de Marechal Cândido Rondon na qualidade de Presidente da agremiação não está
apto a corroborar sua filiação em 03.04.2020, vez que a vigência da Comissão iniciou-se
somente em 06.08.2020.
14.Todavia, o Recorrente pretende comprovar sua filiação tempestiva através da Ficha de
Filiação (Id 12244366) e de outros documentos juntados, com fulcro na Súmula nº20/TSE.
Neste compasso, parece-me que a Ata Notarial da conversa havida entre “Deise Rejane Klug
Mulling” e a pessoa intitulada “Advogado Partido” possa amparar a argumentação do candidato
(Id 1244216). Vejamos:
15.Observa-se que em 03.04 às 18:23 consta “Deise: Vou lhe enviar o que tenho agora prontas
, seguido do envio de fichas de filiação, dentre as quais o Cartorário localizou a do
ok emoji”
candidato Recorrente. Na sequência, consta no dia 06.04 às 10h57min “Deise: Senhor Paulo,
só uma dúvida, não foi feito a ficha do Dr Fumagali p candidato...e agora???”, seguido da
.
resposta, no mesmo dia 06.04 às 19h16min “Advogado Partido: o importante é estar filiado”
16.Neste contexto, considero oportuna a aplicação da Súmula nº20 do TSE, assim ementada:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.
Num. 18970616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342

17.Em tempo, ressalto que, em que pese a inércia do Recorrente em confirmar sua filiação até
o prazo final exigido pela legislação, poderia, ao menos, diligenciar a correta inclusão no
Sistema e, se necessário, usufruir do prazo de inclusão em lista especial, que se encerrou em
16.06.2020, nos termos de Res. TSE e Portaria nº357/2020.
18.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ÍTALO FERNANDO FUMAGALI e,
no mérito, dar-lhe provimento, para deferir o Requerimento de Registro de Candidatura
para o cargo de Vereador no município de Marechal Cândido Rondon, nas Eleições de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da existência de
causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o
.
contraditório e a ampla defesa"
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
[2]
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena (
).
Incluído pela Lei Complementar nº135, de 2010
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por
[3]
ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de
8 (oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art.22;
Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
[4]
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...)
Art.9º - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
[5]
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo, que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado
até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena (Incluído pela Lei Complementar
).
nº135, de 2010
Num. 18970616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342

p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por
[3]
ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de
8 (oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art.22;
Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
[4]
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...).
Art.9º - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
[5]
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600277-41.2020.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ITALO FERNANDO
FUMAGALI - Advogados do(a) RECORRENTE: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227,
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR0035268A, CHRISTIAN GUENTHER - PR0031517A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18970616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309154106100000018364342
Número do documento: 20111309154106100000018364342